Tribunal: STF
Processo: RHC 93855
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CÁLCULO DA
   PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO
   LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR OUTRA
   RESTRITIVA DE DIREITOS. EXLCUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE.
   ARGUMENTOS ACOLHIDOS PELO STJ. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA.
   AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO.
1.      A pena-base fixada acima do mínimo
   legal encontra fundamento em duas circunstâncias judiciais:
   culpabilidade do agente e conseqüências do crime.
2.      Tendo o
   Superior Tribunal de Justiça deferido a substituição da pena
   privativa de liberdade por outra restritiva de direito e excluído
   a circunstância agravante prevista no artigo 61, II, "c", do CP,
   falta ao recorrente interesse de agir.
3.      Exclusão da pena
   pecuniária. Necessidade de o pedido vir precedido de argumentação
   que demonstre sua ilegalidade.
        Recurso Ordinário em Habeas
   Corpus conhecido, em parte, e não provido nessa extensão.